Tribunal: STF
Processo: ARE 1427595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “Apelação. Ação declaratória e condenatória em repetição de indébito. Obra de duplicação realizada pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt. Remoção e recolocação de postes de transmissão de energia elétrica. Obra paga pela Concessionária Autopista. Preliminar de litispendência afastada. Prescrição afastada. Aplicação do art. 205 do CC. Obrigação de custear as obras de manutenção e instalação das linhas de energia elétrica que são da concessionária ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A. Decreto nº 84.398/80 afastado. Aplicação da Lei nº 8.987/95 e da Lei nº 9.427/96. Contrato que prevê o custeio das obras por parte da concessionária de energia elétrica. Manutenção da sentença. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e inciso XXI; 150, I; e 175, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 7):



    “Ao julgar o recurso de apelação, v. acórdão deixou de observar a manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança pretendida pela AUTOPISTA RÉGIS, posto que efetuada sem o devido respaldo legal e contrária às normas constitucionais e setoriais, em manifesta violação às disposições constitucionais contidas nos arts. 21, XII, b, e 22 IV, da CF/88.”



    Aduz-se, que (eDOC 23, p. 9):



    “O Decreto n. 84.398/80, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 86.859/82, estabelece expressamente a responsabilidade da AUTOPISTA RÉGIS pelas modificações em trechos de redes de energia já existentes, em função de obras ocorridas na rodovia.”



    Sustenta-se, ainda, que “Ao condenar a ELEKTRO ao ressarcimento dos valores pagos para execução do serviço de realocação da rede, o v. acórdão ocasiona evidente esbulho de competência normativa da União Federal.” (eDOC 23, p. 10).



    Aduz-se que (eDOC 23, p. 12):



     “O v. acórdão recorrido desconsiderou o fato de que ônus que a AUTOPISTA RÉGIS pretende impor à ELEKTRO fere o princípio constitucional da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CF). O respectivo ressarcimento, caso admitida em última hipótese, somente poderia ocorrer mediante lei federal, o que não ocorreu.” 



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 23, pp. 13/14):



    “(...) a atribuição do ônus decorrente da realocação das redes e postes à ELEKTRO dificultará sobremaneira, senão inviabilizará, a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no trecho pertencente à área de concessão da ELEKTRO, visto que agrega custos não contemplados, acarretando desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, o que levaria a um aumento de tarifas a ser suportado pelos consumidores.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento a recurso, no que tange à suposta violação ao devido processo legal, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279, 454, e 636, do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, pp. 4-8):



    “A Resolução ANEEL nº 223/2003 assim identifica o consumidor: titular de unidade consumidora atendida diretamente por sistema de concessionária, conforme regulamentação da ANEEL.



     O próprio CDC, em seu art.2º, assim dispõe: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.† Das disposições trazidas à colação, infere-se que nenhuma das partes, no caso em apreço, está adquirindo ou utilizando produto ou serviço fornecido pela outra, por isso não pode ser colocada na posição de consumidora.



     Quanto à legislação aplicável ao caso em exame, pontua-se que foi revogado o Decreto nº 84.398/80, citado pela parte apelante, pela Lei Federal nº 8.987/95, conforme explica o ilustre Desembargador Rebouças de Carvalho, no julgamento da apelação nº 0216755-43.2008.8.26.0000, em trecho colacionado a seguir:



    (...)



    Já a Lei Federal nº 9.427/96, que institui a ANEEL e disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica, em seu artigo 14, inciso I, dispõe que compreende o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica a responsabilidade da concessionária em realizar obras e instalações.



    Dessa forma, não é de responsabilidade da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A o pagamento das obras necessárias à instalação ou realocação da infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica. Esse encargo cabe à concessionária de energia elétrica, no caso, à Elektro Eletricidade e Serviços S.A., conforme legislação de regência e conforme disposto no contrato.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Remanejamento de equipamentos. Obras de infraestrutura. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Contrato de concessão. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou do contrato entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 280, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.134.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.08.2018)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente